Tribunal: STF
Processo: Rcl 3219
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-29
Data de publicação: 2007-10-29

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO. Fazenda Pública. Precatório judicial. Ordem
   cronológica. Quebra ou preterição. Não ocorrência. Precatórios
   judiciais cujo pagamento incumbe a pessoas jurídicas distintas,
   embora pertencentes ao mesmo ente federado. Ordens diversas.
   Bloqueio e sequestro de verba. Inadmissibilidade. Devolução de
   quantias eventualmente retidas. Liminar concedida para esses fins,
   em reclamação. Agravo improvido. Inteligência do art. 100, § 2º,
   da CF. Precedentes. Não se caracteriza quebra de precedência na
   ordem cronológica, quando se trate de precatórios judiciais cujo
   pagamento incumbe a pessoas jurídicas distintas, embora
   pertencentes ao mesmo ente federado.